Tribunal: TJMT
Processo: 1016024-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016024-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR LUIZA DO CARMO - CPF: 415.326.511-04 (VÍTIMA), JESUINA MARTINS DA SILVA GOMES - CPF: 016.451.211-00 (VÍTIMA), MOACIR GOMES DA SILVA - CPF: 429.560.051-20 (VÍTIMA), CARMITA DO CARMO DA SILVA (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MOISES GOMES DA SILVA - CPF: 014.531.371-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016024-98.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
PACIENTE: MOISES GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INSTAURADO A PEDIDO DA DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em face de decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, apontado como suposto autor dos crimes de dano qualificado, violação de domicílio, ameaça e lesão corporal, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia concentra-se em três pontos principais: (i) verificar se a duração do processo, especialmente no que se refere à formação da culpa, configurou constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) examinar se permanecem presentes os fundamentos concretos que legitimaram a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, à luz da alegada modificação do contexto fático; e (iii) avaliar se as conclusões constantes do laudo de insanidade mental possuem aptidão jurídica para justificar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. O alegado excesso de prazo não se caracteriza quando a dilação processual decorre de providência provocada pela própria defesa, consistente na instauração de incidente de insanidade mental, circunstância que atrai a incidência da Súmula 64 do STJ.

4. A custódia preventiva permanece legitimamente fundada na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao acusado, praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, inexistindo demonstração objetiva de modificação superveniente do quadro fático apta a desconstituir os fundamentos da medida.

5. Considerações genéricas acerca de suposta reflexão pessoal ou de alteração subjetiva de comportamento não possuem consistência jurídica bastante para afastar os fundamentos concretos da prisão preventiva.

6. A eventual inimputabilidade penal, por si só, não conduz automaticamente à restituição da liberdade, porquanto o ordenamento jurídico estabelece mecanismos específicos para hipóteses de transtorno mental, inclusive mediante internação e aplicação de medida de segurança, nos termos do art. 152 do Código de Processo Penal e art. 97 do Código Penal.

7. A deliberação conclusiva acerca da higidez mental do acusado insere-se na esfera de competência do Juízo de origem, após a necessária manifestação das partes e a apreciação exauriente da prova técnica produzida, sendo imprópria sua antecipação na estreita via cognitiva do
habeas corpus
.

8. Impõe-se a determinação, de ofício, para que o Juízo proceda, com a urgência que o caso reclama, à apreciação do laudo pericial e à adoção das providências necessárias ao regular desenvolvimento da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem de
habeas corpus
denegada, com determinação de ofício ao Juízo de origem para apreciação imediata do laudo pericial.

Tese de julgamento:
1. Não se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando a paralisação ou suspensão da instrução criminal resulta de providência requerida pela própria defesa, especialmente a instauração de incidente de insanidade mental, cuja tramitação demanda produção de prova técnica e observância do contraditório. 2. A eventual constatação de inimputabilidade do acusado não acarreta, por si só, a revogação automática da prisão preventiva, pois compete ao Juízo de origem, após a regular instrução do incidente de insanidade mental, avaliar o conteúdo da prova pericial e definir a medida estatal adequada ao caso concreto. 3. A subsistência da prisão preventiva depende da permanência dos fundamentos cautelares que a justificaram, não sendo suficientes, para afastá-los, alegações meramente subjetivas, genéricas ou abstratas de mudança comportamental do acusado, desacompanhadas de elementos objetivos que evidenciem alteração relevante do quadro fático.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 149 a 154, 282, § 5o, 310, II, 312, 313, I, 316 e 647; CP, arts. 26, 97, 129, § 13o, 147, § 1o, 150 e 163, IV; Lei no 11.340/2006; Lei no 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 610060/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.698.734/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 05.06.2018; Súmula 64/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016024-98.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: HERBERT COSTA THOMANN
PACIENTE: MOISES GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MOISÉS GOMES DA SILVA
, mediante o qual se investe contra ato reputado coator emanado do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, no bojo dos autos no 1000541-15.2025.8.11.0048, nos quais se apura a suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 163, inciso IV, 150, 147, § 1o, e 129, § 13, todos do Código Penal, determinou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e, em momento posterior, indeferiu pleito de revogação da medida, mantendo a segregação cautelar (cf. Id. n.o 360640884 – pág. 267-269).

O impetrante articula três fundamentos centrais destinados a demonstrar a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar. Inicialmente, sustenta a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que o paciente permanece segregado cautelarmente desde 21 de julho de 2025 sem a prolação de sentença de mérito. Tal circunstância, segundo afirma, afrontaria diretamente o princípio constitucional da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

Na sequência, invoca a incidência dos arts. 282, § 5o, e 316 do Código de Processo Penal, defendendo que o decurso temporal e a modificação superveniente das circunstâncias fáticas teriam mitigado os fundamentos que originalmente legitimaram a constrição cautelar, especialmente no que concerne ao alegado risco à ordem pública.

Por derradeiro, aduz a existência de laudo pericial de insanidade mental indicativo de que o paciente se encontrava em surto esquizofrênico ao tempo dos fatos, circunstância potencialmente enquadrável na hipótese de inimputabilidade prevista no art. 26,
caput
, do Código Penal. À vista disso, pondera ser imprescindível a concessão da liberdade, a fim de possibilitar ao paciente acompanhamento e tratamento médico adequados às suas condições psíquicas (cf. Id. n.o 360640877).

A liminar foi
indeferida
(cf. Id. n.o 360913358).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.o 361361949).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.o 365728377).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016024-98.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
constitui garantia constitucional de cognição estrita vocacionada à salvaguarda da liberdade de locomoção sempre que ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder, na forma do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, bem como dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Em razão de sua natureza excepcional e de seu limitado alcance, a via mandamental não comporta dilação probatória nem o aprofundado exame de controvérsias dependentes de incursão fático-probatória complexa.

Seu cabimento restringe-se, portanto, às hipóteses em que o alegado
constrangimento ilegal se apresente de maneira manifesta e aferível de plano
, a partir dos elementos documentais pré-constituídos que instruem a impetração.

No caso em exame, os elementos constantes dos autos evidenciam que o paciente,
MOISÉS GOMES DA SILVA
, encontra-se segregado cautelarmente desde
21 de julho de 2025
, em razão da imputação da prática dos delitos previstos nos arts. 163, inciso IV, 150, 147, § 1o, por quatro vezes, e 129, § 13, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência das disposições protetivas da Lei no 11.340/2006.

Extrai-se, ainda, que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia realizada em
22 de julho de 2025
, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Registre-se que esta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
no 1034598-09.2025.8.11.0000, já havia reconhecido a imprescindibilidade da medida extrema, com fundamento na garantia da ordem pública. Ademais, o Juízo de origem procedeu à reanálise periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
mantendo a segregação por ausência de modificação do contexto fático que a justificou
.

Consoante se extrai dos documentos que instruem a presente impetração e das informações prestadas pela autoridade coatora, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira em
20 de agosto de 2025
, imputando ao paciente a suposta prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, IV, do CP), violação de domicílio (art. 150 do CP), ameaça qualificada (art. 147, § 1o, do CP, em quatro oportunidades, em continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP) e lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13o, do CP), com incidência das disposições da Lei no 11.340/2006, em razão de fatos ocorridos em
21 de julho de 2025
.

Após a citação do acusado, efetivada em
28 de agosto de 2025
, a defesa apresentou resposta à acusação em
11 de setembro de 2025
, oportunidade em que arguiu preliminares, reiterou o pleito de liberdade provisória e requereu a instauração de incidente de insanidade mental, providência reputada relevante ao deslinde processual.

Ao apreciar a peça defensiva, o Juízo de origem
indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva
, sob o fundamento de que permaneciam íntegros os pressupostos legitimadores da prisão cautelar. Em contrapartida, acolheu o requerimento relativo à apuração da higidez mental do acusado, determinando a
instauração do incidente de insanidade mental
, autuado sob o no 1000856-43.2025.8.11.0048, com a consequente
suspensão do curso da ação penal
, nos termos do art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, conforme decisão proferida em
26 de setembro de 2025
.

O laudo pericial de insanidade mental, registrado sob o no 112.1.06.9067.2026.020290-A01, foi acostado aos autos do incidente em
27 de março de 2026
. À época da impetração, o feito permanecia aguardando o escoamento do prazo destinado à manifestação das partes, a fim de que o Juízo procedesse à análise das conclusões periciais e deliberasse acerca do prosseguimento da instrução criminal.

Consoante consignado no relatório, a primeira linha argumentativa deduzida pelo impetrante assenta-se na alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Tal tese, contudo,
não comporta acolhimento
.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que o excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando
decorrente de desídia injustificada do Poder Judiciário ou do Ministério Público
. Nesse sentido, a Corte Cidadã consolidou o entendimento de que “
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
” (STJ - HC: 610060 PE 2020/0225129-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020).

No caso vertente, a demora verificada na conclusão da instrução processual não decorre de inércia ou desídia imputável ao Juízo de origem ou ao Ministério Público, mas da
instauração do incidente de insanidade mental requerida pela defesa técnica do paciente
, providência que ensejou, por imposição legal, a
suspensão do curso da ação penal
, nos moldes do art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, revela-se plenamente incidente a Súmula no 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa
”. O verbete sumular ajusta-se com exatidão à hipótese dos autos, porquanto o
retardamento da marcha processual decorreu de providência postulada pela própria defesa técnica do paciente
– que ora se insurge contra os efeitos temporais inerentes à medida requerida.

Postura de tal ordem, tão contraditória quanto sinuosa, não pode ser acolhida pelo Poder Judiciário. Chancelá-la equivaleria a prestigiar atuação incompatível com os deveres de lealdade processual, além de enfraquecer a racionalidade que informa o sistema cautelar. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou compreensão no sentido de que a relação processual deve submeter-se à boa-fé objetiva, princípio do qual decorre a vedação ao
venire contra factum proprium
, expressão que designa a inadmissibilidade de comportamentos contraditórios no curso do processo. Vejamos:

“[...] conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, uma das importantes funções do princípio da boa-fé objetiva é impedir que a parte exerça o seu direito de forma abusiva. Ressalte-se que “a jurisprudência desta Corte, com base no princípio da boa-fé objetiva, tem consagrado a
proibição do venire contra factum proprium
” (REsp 876.682/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.8.2010), ou seja, “o princípio da boa-fé objetiva
proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual
, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual” (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4 .2012). Ressalte-se que a proibição do comportamento contraditório aplica-se, inclusive, ao magistrado, quando cria na parte a legítima expectativa de que suas razões serão apreciadas (REsp 1.116.574/ES, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011). 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1698734 SP 2017/0171705-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018.)

A segunda tese deduzida pelo impetrante assenta-se na alegação de que o decurso do tempo teria permitido ao paciente refletir sobre sua conduta e alterar sua perspectiva, ponderação que, segundo sustenta, teria arrefecido o risco à ordem pública anteriormente invocado como fundamento da prisão preventiva. A partir dessa premissa, pretende-se atrair a incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, prevista nos arts. 282, § 5o, e 316 do Código de Processo Penal, segundo a qual a manutenção da medida cautelar exige a permanência dos pressupostos que a justificaram.

Essa assertiva, contudo, também
não merece guarida
.

É incontroverso que a prisão preventiva, dada sua natureza eminentemente cautelar e instrumental, submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que sua manutenção pressupõe a persistência dos elementos justificadores da constrição, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. A incidência desse postulado, contudo, não se satisfaz com alegações abstratas ou impressões subjetivas acerca de eventual transformação pessoal do acusado. Exige-se, ao contrário,
demonstração concreta, objetiva e verificável de alteração substancial das circunstâncias fáticas que embasaram a decretação da medida
.

Não basta, portanto, invocar genericamente a tese de que o decurso do tempo teria produzido uma transformação subjetiva na personalidade, na conduta ou na percepção do acusado. Está-se diante de fundamento marcadamente abstrato e de reduzida verificabilidade objetiva, cuja admissão indiscriminada, em hipóteses de prolongamento da custódia cautelar, tenderia a vulnerar a própria lógica subjacente ao instituto da prisão preventiva.

In casu
, o impetrante não traz aos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar alteração superveniente do panorama que legitimou a decretação da prisão preventiva. A alegação de que o paciente teria refletido sobre seus atos durante o período de encarceramento permanece em plano estritamente subjetivo e conjectural, destituída de comprovação minimamente idônea.

Em sentido diametralmente oposto, como já mencionado, o Juízo, ao proceder à revisão periódica da custódia cautelar, consignou expressamente a
inexistência de qualquer alteração superveniente do contexto fático apta a justificar a revogação ou substituição da medida extrema
, permanecendo

hígidos os fundamentos que legitimam a segregação cautelar.

Acresce, ainda, que os delitos imputados ao paciente foram perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência do microssistema protetivo instituído pela Lei no 11.340/2006. Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiterado que a preservação da ordem pública e a salvaguarda da integridade das vítimas consubstanciam fundamentos cautelares autônomos e suficientes para a manutenção da prisão preventiva – os quais, cumpre frisar, não se esvaem pelo mero transcurso do tempo, sobretudo quando ausente demonstração concreta, idônea e objetivamente verificável de que o risco anteriormente reconhecido tenha sido efetivamente neutralizado.

Outro ponto invocado pelo impetrante repousa no laudo pericial de insanidade mental, o qual teria concluído que o paciente se encontrava em surto esquizofrênico ao tempo dos fatos, circunstância potencialmente subsumível à hipótese de inimputabilidade prevista no art. 26,
caput
, do Código Penal.

A partir disso, sustenta a necessidade de concessão da liberdade, alegando que o paciente demandaria acompanhamento psiquiátrico e tratamento médico especializado incompatíveis, em tese, com a manutenção da segregação cautelar nos moldes atualmente impostos.

O argumento, embora relevante,
não autoriza a concessão da ordem nos termos requeridos
.

A eventual constatação da inimputabilidade do paciente, por si só,
não possui aptidão para ensejar a automática revogação da prisão preventiva
. O ordenamento jurídico-penal brasileiro prevê, para hipóteses dessa natureza, regime jurídico próprio,
incompatível com a simples e imediata colocação do acusado em liberdade
.

Com efeito, o art. 152 do Código de Processo Penal autoriza, diante do reconhecimento de doença mental, a suspensão do processo e, se necessário, a determinação de internação em estabelecimento adequado. De igual modo, o art. 97 do Código Penal estabelece a aplicação de medida de segurança – internação ou tratamento ambulatorial – como resposta jurídico-penal substitutiva da pena privativa de liberdade.

Desse modo, a eventual inimputabilidade não conduz, necessariamente, à soltura do paciente, mas à definição, pelo Juízo competente e sob o crivo do devido processo legal, da providência estatal adequada às peculiaridades do caso concreto.

A propósito, a controvérsia atinente à eventual inimputabilidade do paciente constitui matéria cuja apreciação compete, em primeiro plano, ao Juízo de origem, após a manifestação das partes acerca do laudo pericial e a prolação de decisão fundamentada sobre o prosseguimento da instrução criminal, em estrita observância ao procedimento delineado nos arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal.

Não se mostra juridicamente admissível, à vista disso, que o Tribunal, na estreita via do
habeas corpus
, antecipe juízo conclusivo sobre questão dessa natureza sem o exame integral da prova técnica e sem a adequada formação do contraditório,
sob pena de indevida supressão de instância e afronta às garantias estruturantes do devido processo legal
.

Não obstante, esta Relatoria reputa indispensável consignar que o laudo pericial, acostado aos autos em 27 de março de 2026, exige
pronta apreciação
, acompanhada da célere adoção das providências cabíveis.

A prolongada demora na apreciação da prova técnica, especialmente em cenário de segregação cautelar, pode caracterizar não apenas afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal, mas também descompasso com a orientação humanizadora instituída pela Lei n.o 10.216/2001, diploma que impõe ao Estado a observância de tratamento adequado, especializado e compatível com a condição psíquica das pessoas acometidas por transtornos mentais.

Impõe-se, pois, determinar,
de ofício
, que o Juízo de origem
imprima imediato impulso ao feito
, promovendo, com a urgência que o caso reclama, a apreciação do laudo técnico, bem como a adoção das providências necessárias ao regular prosseguimento da persecução penal.

Por fim, impende consignar que igualmente não subsiste o questionamento fundado no princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Tal preceito, manifestação concreta do princípio da proporcionalidade no processo penal, destina-se a impedir que a restrição cautelar da liberdade assuma gravidade superior à sanção penal passível de imposição ao final da persecução criminal. Sua incidência, contudo, exige demonstração inequívoca de desproporcionalidade, aferida a partir de elementos concretos extraídos dos autos, não se admitindo construções meramente hipotéticas ou projeções especulativas fundadas exclusivamente em premissas favoráveis à defesa.

Na espécie, entretanto, a argumentação deduzida pelo impetrante não se mostra compatível com a realidade processual delineada nos autos. Isso porque se limita à consideração das penas mínimas abstratamente cominadas aos delitos, descurando de fatores essenciais à adequada individualização da reprimenda, entre os quais se destacam a pluralidade de infrações praticadas em concurso, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e as causas de aumento de pena decorrentes da incidência da Lei no 11.340/2006.

Trata-se, portanto, de exercício aritmético meramente especulativo, incapaz de servir como fundamento para a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Outrossim, revela-se prematura e, por conseguinte, inadequada a alegação de que o paciente já faria jus à progressão de regime, porquanto tal conclusão pressupõe a existência de condenação definitiva, o trânsito em julgado da decisão condenatória e o início da execução penal – etapas ainda não alcançadas, especialmente porque o processo permanece com a instrução suspensa em razão do incidente de insanidade mental.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
MOISÉS GOMES DA SILVA
.

DETERMINO
, de ofício, que o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT delibere, com absoluta urgência, acerca do laudo pericial de insanidade mental no 112.1.06.9067.2026.020290-A01, acostado aos autos do incidente no 1000856-43.2025.8.11.0048 em 27 de março de 2026, adotando, no prazo máximo de 10 (dez) dias, as providências juridicamente cabíveis à luz dos arts. 149 a 154 do Código de Processo Penal e da Lei no 10.216/2001, considerando tratar-se de réu preso com possível condição de inimputabilidade a ser apreciada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026